Tribunal: TJDFT
Processo: 0739151-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739151-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA LINO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANIELLE EDUARDA BASTOS MACEDO AGRAVADO: PATRICIA RINDA ALVES SAMPAIO DESPACHO À Secretaria para excluir este agravo de instrumento da 48a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 17/12/2025 a 26/1/2026. À agravante-autora para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso, uma vez que o mandado de despejo já foi cumprido na ação originária. Intime-se. Brasília - DF, 15 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora